Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700771-08.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: JAIME TELES DA CRUZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Embargos de declaração incluídos na 45a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 29/11/2023 a 06/12/2023. O embargante peticiona para “solicitar a retirada da apelação da pauta de julgamento da 45a sessão ordinária virtual, uma vez que os patronos da causa possuem o interesse em realizar sustentação oral”. O julgamento dos embargos de declaração não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937 do CPC, no art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/94 e no art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral. Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora